Tribunal: TJBA
Processo: 0013580-92.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0013580-92.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA

Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA registrado(a) civilmente como MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

IMPETRADO: Procuradora Geral de Justiça do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONSTATAD
A
N
O ACÓRDÃO
EMBARGAD
O
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA D
OS
PEDIDO
S
ESPECÍFICO
S
E DIVERSO
S
PARA CADA UMA DAS INDIGITADAS AUTORIDADES
COATORAS
.
NECESSIDADE DE C
OLMATAÇÃO DO JULGADO
A
PENAS
PARA
FAZER CONSTAR
N
O
DISPOSITIVO A ATRIBUIÇÃO DE CADA
UMA DAS
A
UTORIDADES I
MPETRADAS
.
V
ÍCIO SANADO
SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
O
J
ULGADOR
NÃO É OBRIGADO A REBATER, UM A UM, OS ARGUMENTOS DA PARTE,
TAMPOUCO INDICAR TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS
OU CONSTITUCIONAIS
POR ELA SUSCITADOS.
FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NO

ACÓRDÃ
O QUE SE REVELA
SATI
S
FATÓRI
A PARA DIRIMIR O LITÍGIO.

EMBARGOS ACOLHIDOS
EM PARTE.

I
-
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, tem-se que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II
– A
Embargante aduz, em suma, que o Acórdão é omisso, porquanto, sendo duas autoridades coatoras, faz-se necessário esclarecer o comando direcionado a cada uma delas. Além disso, alega que a fundamentação do Acórdão deve ser complementada para consignar expressamente a fundamentação constitucional e legal que ampara a pretensão autoral.

III
- De fato, na hipótese em comento, a Embargante formulou pedidos específicos e diversos de obrigações de fazer para cada uma das indigitadas autoridades coatoras.

IV
- Em relação à primeira Impetrada, Procuradora-Geral de Justiça, a pretensão foi no sentido de que esta se abstivesse de passar os dados da folha de pagamento do Ministério Público do Estado da Bahia para a SUPREV. - Superintendência de Previdência, e continuasse a elaborar a referida folha de pagamento, dos ativos e inativos, que deveria ser expedida pela instituição ministerial baiana.

V
- Por seu turno, a ordem vindicada em face do Superintendente da SUPREV, buscou fosse determinada a paralisação do processo de migração do processamento da folha de pagamento do Ministério Público do Estado da Bahia para a SUPREV, ou seja, que a SUPREV não praticasse mais qualquer ato nesse sentido.

VI
-
Todavia, o Acórdão embargado, malgrado tenha concedido a segurança em sua integralidade, limitou-se a, após ratificar a liminar,
“determinar às Autoridades Impetradas que se abstenham de enviar os dados da folha de pagamento do Ministério Público do Estado da Bahia para a SUPREV, referente aos associados da parte Impetrante, ativos e inativos, afastando-se, por consequência, a aplicação do Decreto nº 17.251/2016.”
.

VII
-
É inegável, portanto, que o dispositivo do
decisum
não é congruente com o pedido, vício que deve ser sanado, impondo-se a sua correção neste momento processual, o que, todavia, não tem o condão de alterar o entendimento adotado pelo Colegiado no referido julgamento.

VIII
- No tocante à segunda omissão apontada, a Embargante pondera ser correto o entendimento de que a autonomia funcional, administrativa e financeira impede a migração da folha de pagamento dos ativos e inativos para o Poder Executivo, como posto na decisão embargada, porém, a Embargante defende que a decisão foi omissa quanto à fundamentação, porquanto deixou de consignar as garantias previstas no art. 3º da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados) e nos arts. 2º e 194 da Lei Complementar nº 11/96 (Lei Orgânica do Ministério Público da Bahia), mormente as que dispõem que cabe ao Ministério Público a elaboração das suas folhas de pagamento.

IX
-

Todavia, percebe-se que a decisão colegiada foi devidamente fundamentada, restando sobejamente expostos os motivos pelos quais fora concedida a segurança
em favor da Embargante.

X

-
Ademais, urge frisar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, tampouco indicar todos os dispositivos legais ou constitucionais por elas suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

XI
- Com efeito, o fato de a fundamentação adotada no Acórdão não corresponder à desejada pela Embargante não implica em omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois, como dito, o enfrentamento de questão posta em juízo não equivale à obrigatoriedade de o julgador refutar todos os argumentos das partes ou indicar os dispositivos suscitados, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e sejam suficientes à conclusão, além de encontrar respaldo nos elementos encartados nos autos, o que ocorreu no caso em tela.

XII

-

Destarte, os embargos de declaração não se prestam para promover a rediscussão dos fundamentos adotados pelo julgador, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências da decisão, fundadas em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese em tela.
Dessa forma, não há se falar em complementação, nesta oportunidade, dos fundamentos invocados no Acórdão embargado.

X
III
-
Aclaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0013580-92.2017.8.05.0000
, tendo como Embargante,
a

A
SSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - AMPEB
, e
como
Embargado,
o
E
STADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
S
eção Cível de Direito Público

d
o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os
presentes
Embargos
de
Declara
ção
para sanar
a omissão
constatad
a

no
A
córdão e
mbargado
,
a fim de c
onstar em
seu dispositivo a atribuição de cada
uma das
a
utoridades coatoras
,
n
os seguintes termos:
“Ante o exposto, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente concedida, para, no mérito, determinar à Procuradora-Geral de Justiça que se abstenha de enviar os dados da folha de pagamento do Ministério Público do Estado da Bahia para a SUPREV, referente aos associados da parte Impetrante, ativos e inativos, afastando-se, por consequência, a aplicação do Decreto nº 17.251/2016, ficando a cargo da
instituição m
ini
sterial baiana a elabora
ção d
a referida folha de pagamento,
ao passo que fica determinado ao Superintendente da SUPREV que paralise
o processo de migração do processamento da folha de pagamento do Ministério Público do Estado da Bahia para a SUPREV, a
bstendo-se de
pratica
r
qualquer ato nesse sentido.”
,
e assim o fazem pel
as razões que integram
o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
S
eção Cível de Direito Público

d
o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 24 de março de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02